Tribunal: TJDFT
Processo: 0704647-57.2021.8.07.0012
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO ESPONTÂNEO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. PAGAMENTO. DIVERSIDADE DE OBRIGAÇÕES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE CREDORA. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA.
I – A r. sentença que julgou extinto o processo pelo pagamento sem intimar previamente o credor para dizer se todas as obrigações fixadas no título judicial exequendo tinham sido cumpridas contrariou o princípio da não surpresa, art. 10 do CPC. Declarada a nulidade da r. sentença.
II – Apelação provida.